Tribunal: TJMT
Processo: 1031528-49.2023.8.11.0001
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031528-49.2023.8.11.0001

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221

)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (SUSCITANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (SUSCITADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIAB (SUSCITADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL E VARA CÍVEL COMUM – REDISTRIBUIÇÃO PELO JUIZADO COM FUNDAMENTO NO ART. 288 DO CPC – AUSÊNCIA DE ERRO DE DISTRIBUIÇÃO – DEMANDA EXPRESSAMENTE DIRIGIDA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER OBSTÁCULO À ADOÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO – CONFLITO PROCEDENTE

Não verificado qualquer erro de distribuição, mas tão somente a expressa opção do autor pelo juizado especial cível, sem qualquer obstáculo à adoção do rito sumaríssimo, afasta-se a incidência do art. 288 do CPC. Autos que devem ser restituídos ao juizado ao qual foram inicialmente distribuídos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, instaurado entre os juízos da
8ª Vara Cível e do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
,

nos autos da ação indenizatória n.º 1031528-49.2023.8.11.0001.

O suscitado redistribuiu os autos com fundamento em suposto erro de distribuição, mencionando o art. 288 do CPC.

O suscitante afirma que não há qualquer elemento a justificar a redistribuição do processo, que deve tramitar perante o juizado especial cível, conforme postulado na inicial.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse (id. 181669718).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, verifico que o conflito de competência foi indevidamente autuado como se fosse a ação principal, trazendo, inclusive, a mesma numeração, quando deveria ser autuado de forma autônoma e com numeração própria.

Tal irregularidade, embora não obstaculize a apreciação da matéria de fundo, deverá ser sanada pelo departamento competente.

No mérito, adianto que a suscitação é procedente.

A parte autora expressamente dirigiu a petição inicial ao juizado especial cível, veiculando pretensão indenizatória que totaliza valor muito inferior ao limite do art. 3º, I da Lei n. 9.099/95, cuja análise, aparentemente, dispensa a produção de provas complexas. Assim, não há nenhum obstáculo à adoção do rito sumaríssimo.

Portanto, ao contrário do que restou consignado na lacônica decisão oriunda do juízo suscitado, não se verifica qualquer erro de distribuição, o que afasta a incidência do mencionado art. 288 do CPC.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL - CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE -
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO - FACULDADE DO AUTOR
- COMPETÊNCIA RELATIVA - CONFLITO ACOLHIDO.
Em se tratando de ações de menor complexidade, é facultado ao autor ajuizar a demanda no Juizado Especial ou Justiça Comum, consoante previsão do § 3º, do art. 3º, da Lei 9.099/95
. Conflito acolhido.”

(TJ-MG - CC: 10000211271879000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

Determino a retificação da autuação, de forma que o conflito de competência seja processado de forma autônoma e com numeração diversa da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023